Tribunal: TJSP
Processo: 1042289-50.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS – EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO DO AUTOR – DESRESPEITO – CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ NO EVENTO – RECONHECIMENTO – DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO – IMPUGNAÇÃO INSUBSISTENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042289-50.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante STV -
SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, é apelado VANDERLEI
MORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042289-50.2018.8.26.0114 -Voto no 34517
2
Apelante: STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda
Apelado: Vanderlei Morelli
Comarca: Campinas - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Ricardo Hoffmann
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE
TRÂNSITO CRUZAMENTO DE VIAS EXISTÊNCIA DE
SINALIZAÇÃO
DE
PARADA
OBRIGATÓRIA

PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO DO AUTOR
DESRESPEITO CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ
NO EVENTO RECONHECIMENTO DANOS MATERIAIS -
COMPROVAÇÃO
IMPUGNAÇÃO INSUBSISTENTE

SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA

VOTO No 34517
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos materiais
fundada em acidente de trânsito, reconhecendo a culpa do requerido e
condenando-o ao ressarcimento do prejuízo calculado pelo autor em R$
6.605,21, com correção monetária do ajuizamento da demanda e juros de
mora incidentes a partir da data do evento, além de honorários advocatícios
de 15% sobre o valor da condenação.
Pretende o réu a inversão do resultado, argumentando,
em síntese, que a culpa pelo acidente foi do próprio autor em razão da
velocidade excessiva empreendida ao seu veículo, tendo agido de modo
imprudente ao passar pelo cruzamento das vias em que ocorreu a colisão. E
com relação aos danos materiais, afirma que os documentos juntados não são
hábeis a comprovar o valor pago a título de franquia do seguro do veículo e o
prejuízo decorrente da perda de bonificação na renovação da apólice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042289-50.2018.8.26.0114 -Voto no 34517
3
seguro.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A dinâmica do acidente é incontroversa, divergindo a
apelante apenas quanto à culpa que lhe foi atribuída na sentença.
No caso, restou incontroverso que o autor trafegava pela
avenida João Erbolato, localizada na cidade de Campinas, quando, na altura
do cruzamento com a rua Orlando Carpino, teve a lateral esquerda do seu
veículo atingida pela motocicleta conduzida pelo preposto da apelante, que
desrespeitou a sinalização de parada obrigatória existente no local.
As imagens reproduzidas nos autos confirmam que o
cruzamento era dotado de sinalização de solo de parada obrigatória, dando
ensejo à conclusão segura de que a preferência de passagem era mesmo do
veículo do autor.
A isso acresça-se que o risco da consecução de manobra
de retorno ou de travessia de via deve ser suportado exclusivamente por quem
a realiza. É manobra que exige do condutor aguardar o momento adequado
para que possa realizá-la com absoluta segurança, ou, nos termos do art. 34
do CTB, deve ele “certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os
demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042289-50.2018.8.26.0114 -Voto no 34517
4
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
É cuidado comezinho do condutor, antes de realizar tal
espécie de manobra, observar a presença ou não de veículos que trafeguem
pela via que pretende cruzar ou ingressar, aos quais deverá ceder passagem
antes de iniciar a manobra, especialmente na hipótese dos autos, em que a via
a ser cruzada era de mão dupla e o preposto da ré tinha ampla visão da
avenida que pretendia atravessar, com a possibilidade de identificar a
aproximação de outro veículo com bastante antecedência.
Por certo que, mesmo com uma ampla visão da rua
transversal e com o ingresso na via de modo cauteloso, poderia o réu, em
tese, ser inocente em razão do excesso de velocidade imprimida pelo autor.
Contudo, nada existe nos autos indicando que a velocidade do autor tenha
sido de tal grau que impedisse a percepção do preposto da ré de sua
aproximação. Outrossim, ainda que o autor tivesse visto a motocicleta da ré
se aproximando pela rua perpendicular, tal fato não possuiria o condão de
mudar a preferência do cruzamento, não eximindo a apelante de obedecer à
sinalização de parada obrigatória.
Verte claro, pois, que se o preposto da ré, ao efetuar
manobra de transposição de via perpendicular de maior fluxo, intercepta a
regular trajetória do veículo do autor, é porque deixou de empregar as
cautelas necessárias e devidas para sua realização, sendo exclusivamente sua
a culpa pelo advento do resultado lesivo.
Sem razão também a requerida quanto à impugnação aos
valores pleiteados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042289-50.2018.8.26.0114 -Voto no 34517
5
A apólice de fls. 12/13 e o recibo de quitação de fl. 71
comprovam plenamente o efetivo desembolso do valor de R$ 6.024,21 a
título de franquia do seguro para o conserto do veículo, ao passo que o
orçamento de fls. 78/79 emitido pela seguradora do autor comprovam que os
danos atingiram montante bem superior à aludida franquia. Ressalte-se que o
veículo do autor é importado, cujas peças de reposição em regra são caras,
além do que os danos atingiram extensa área em um dos seus lados, chegando
a perfurar determinado ponto da porta dianteira do lado do motorista.
O mesmo se diga em relação à perda de desconto na
renovação do seguro. O documento de fl. 72, emitido pela empresa corretora
do autor, atesta a perda de bônus correspondente a 10% do prêmio da apólice
a ser renovada, bem como a contratação de nova apólice perante a mesma
seguradora. Ainda que não se saiba com exatidão o valor do prêmio pago na
renovação, possível adotar o valor calculado pelo autor, correspondente a
10% do prêmio da apólice a ser renovada e vigente ao tempo do evento R$
581,50 -, como sendo o prejuízo efetivamente experimentado pelo requerente.
Até mesmo porque nada sugere tenha havido diferença significativa entre os
valores dos dois prêmios.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à apelação,
e, com base no artigo 85, § 11, do CPC, elevo os honorários de sucumbência
de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

ANDRADE NETO
Relator